Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 887. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES. TABELA DA CONTADORIA DO TJDFT. NÃO CONTEMPLAÇÃO. CORREÇÃO PELO IPC. LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Ao discutir sobre a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 887 (REsp no1392245/DF), definiu que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico.
2. A tabela disponibilizada pela contadoria judicial deste TJDFT contém expressa informação de que os índices de correção monetária nela aplicados não englobam os percentuais de expurgos inflacionários, de modo que sua utilização no caso concreto não atende ao título judicial em liquidação.
3. A respeito do índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias, relativas ao período pretendido pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça já definiu pela incidência do IPC
4. Se constado pelo perito que restou evidenciado, dos demonstrativos de conta vinculada das operações apresentadas pelo banco réu, que foi realizada devolução de valores ao mutuário, nos moldes da Lei no 8.088/90 e pelo PROAGRO, ainda que a lei não tenha sido expressamente mencionada na rubrica do extrato, faz-se necessário descontá-los nos cálculos periciais realizados, sob pena de indevido enriquecimento sem causa.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.